Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-65.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704075-65.2025.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA EMBARGADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Francisco Cláudio Correa Meyer Sant’Anna (ID no 77386909) contra acórdão desta 2a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 77211731). 2. Intime-se Carlos Alberto Rodrigues Tabanez para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta. 3. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO